Tribunal: TJDFT
Processo: 0734357-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0734357-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: HUGO HENRIQUE DE SOUZA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal (fls. 445/ 451– ID 75217473) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, contra a decisão que manteve a progressão de regime, embora concedida sem a satisfação do requisito objetivo. Argumenta, em síntese, que a progressão de regime anteriormente deferida não poderia ser mantida, porquanto foi concedida com base em requisito objetivo equivocadamente calculado. Sustenta que, diante da reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, o apenado somente poderia progredir após o cumprimento de 60% da pena, e não de 40%, percentual este que constou do RESPE por evidente erro material. Defende que a retificação promovida pelo Juízo de origem, embora correta quanto à adequação das frações legalmente exigidas, não poderia ter sido dissociada da necessária revisão da progressão concedida, uma vez que o sentenciado ainda não atingiu o lapso mínimo de cumprimento da pena. Afirma que, considerados os novos parâmetros, verifica-se que o apenado permanece aquém do requisito objetivo, razão pela qual se impõe a revogação da benesse e o consequente retorno ao regime fechado. Aduz, por fim, que a correção do erro material pode ser realizada inclusive de ofício pelo Juízo da Execução, não configurando afronta à coisa julgada ou reformatio in pejus, por se tratar de providência inserida na lógica da cláusula rebus sic stantibus que rege a execução penal, permitindo a revisão de decisões baseadas em dados incorretos. Relatado o essencial, passo a decidir. Conforme pontuado, o agravante combate a decisão que manteve a progressão do regime do apenado. Verifica-se do exame dos autos da execução no SEEU – Sistema de Execução Unificado (processo no 0034370-66.2015.8.07.0015) que o d. Juízo da Execução, em 27/11/2025, com a expressa concordância do Ministério Público, deferiu ao sentenciado o benefício da prisão domiciliar humanitária, à vista das circunstâncias familiares extraordinárias demonstradas nos autos, determinando sua colocação sob monitoração eletrônica e fixando condições específicas para a implementação da medida. (mov 494.1). As circunstâncias extraordinárias reconhecidas pelo Juízo de origem evidenciam que a filha do sentenciado, criança de três anos, encontra-se em situação de manifesta vulnerabilidade, diante da prisão da genitora, da ausência de rede de apoio familiar e de relatos de abandono e maus-tratos, sendo o apenado o único responsável apto a lhe prestar cuidados essenciais. Diante desse quadro, reputou-se imprescindível sua presença, admitindo-se a prisão domiciliar humanitária prevista no art. 117, III, da LEP. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 4 de dezembro de 2025 13:35:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora